Tribunal: TJDFT
Processo: 0733618-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733618-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA MARIZA ABIJAODI DE VASCONCELLOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da decisão proferida em ação de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, que assegurou aos servidores públicos distritais o pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. Nas razões recursais, o agravante suscitou ilegitimidade ativa da autora/agravada, alegando tratar-se de servidora ocupante do cargo de inspetor de atividades urbanas, representada pelo SINDAFIS/DF e que o título coletivo somente poderia ser executado por servidores representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA. Foram apresentadas as contrarrazões recursais no ID 63785629. O recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 1a sessão ordinária virtual, no período de 23/01/2025 a 30/01/2025, conforme certidão de ID 66136836. Pois bem. Do pedido de sobrestamento. A matéria relativa à alegada ilegitimidade ativa, conforme destacado tanto pelo agravante quanto pela agravada, corresponde ao objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 21, no qual a eg. Câmara de Uniformização, em sessão realizada aos 19/08/2024, fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” (destaquei) Confira-se, ainda, alguns dos dispositivos da ementa do julgado: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. (...) 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. (...) 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. (...) 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. (destaquei) (...) 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Portanto, a tese fixada no IRDR estabelece dois requisitos para caracterizar a legitimidade ativa no cumprimento da referida sentença coletiva: a) o servidor deveria integrar os quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97; b) deveria ser representado, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF. Portanto, para se beneficiar do título exequendo, deve-se observar eventual existência de sindicato próprio, específico de sua categoria. A autora/agravada era vinculada à Administração Direta do Distrital, ocupante do cargo de inspetor de atividades urbanas, de forma que, em princípio, pertence a categoria com representatividade sindical própria. De fato, o SINDAFIS foi criado em setembro de 1990, com finalidade de representar os auditores de atividades urbanas do Distrito Federal. Assim, a princípio, tendo em vista a orientação firmada no IRDR, a categoria à qual pertence a autora/agravada não poderia ser beneficiada pelo título coletivo formado somente em favor dos substituídos pelo SINDIRETA-DF. Entretanto, cumpre ressaltar que foram opostos embargos de declaração em face do acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21, de forma que há possibilidade de interposição de recursos para as Instâncias extraordinárias, com efeito suspensivo automático, nos termos do art. 987, §1o, do CPC. Ante o exposto, determino a suspensão do processo de origem e do presente recurso, até eventual decurso do prazo para interposição recursos Especial e Extraordinário, nos termos do art. 987, §1o, do CPC. Retire-se de pauta. Permaneçam os autos na Secretaria. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora